Tribunal: TRF3
Processo: 0002438-84.2012.4.03.6102
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
263/907)

0002438-84.2012.4.03.6102

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0002438-84.2012.4.03.6102

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO BATISTA HERNANDEZ

ADVOGADO do(a) APELADO: ALFREDO ADEMIR DOS SANTOS - SP287306-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEX MAZZUCO DOS SANTOS - SP304125-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.124 DO STJ. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que não conheceu da remessa oficial e negou provimento à apelação da autarquia, mantendo sentença que reconheceu períodos de serviço militar e de atividade especial, com consequente concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição. A autarquia sustenta ausência de interesse de agir em razão da juntada de documentos novos apenas na via judicial e requer a fixação do termo inicial do benefício na data citação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há interesse de agir quando a concessão do benefício previdenciário depende de prova não submetida previamente à análise administrativa do INSS; e (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício concedido judicialmente com base em documentação apresentada apenas em juízo.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A controvérsia acerca do interesse de agir e do termo inicial dos efeitos financeiros em hipóteses de prova não submetida ao crivo administrativo foi submetida ao rito dos recursos repetitivos no Tema 1.124 do STJ.

O entendimento firmado indica que há interesse de agir quando houve requerimento administrativo acompanhado de documentação apta ao conhecimento do pedido, ainda que insuficiente à concessão do benefício, especialmente se não houver intimação do segurado para complementação probatória.

No caso concreto, o autor formulou requerimento administrativo em 08/02/2011, indeferido pela autarquia, tendo, contudo, descumprido exigência administrativa para apresentação de documentação complementar.

A concessão do benefício no âmbito judicial baseou-se em prova produzida apenas no processo, consistente em laudo pericial e Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, que comprovaram o exercício de atividades especiais em determinados períodos.

Diante disso, embora presente o interesse de agir, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados a partir da data em que o INSS tomou ciência das provas necessárias ao reconhecimento do direito, o que, no caso, ocorreu com a citação.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, em juízo de retratação, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.912.784/SP e REsp no 1.913.152/SP, Tema 1.124, Primeira Seção.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0002438-84.2012.4.03.6102

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ALFREDO ADEMIR DOS SANTOS - SP287306-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEX MAZZUCO DOS SANTOS - SP304125-N

APELADO: JOAO BATISTA HERNANDEZ

RELATÓRIO

Trata-se de rejulgamento dos embargos de declaração do INSS em face do v. acórdão proferido pela E. Nona Turma que, por unanimidade, não conheceu da remessa oficial e negou provimento a sua apelação, em ação objetivando o reconhecimento do período prestado no serviço militar, de atividades exercidas em condições especiais e a consequente concessão do benefício de aposentadoria especial, ou subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição..

Em seu recurso de apelo, o INSS requereu a reforma da r. sentença, pugnando pelo reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, bem como a submissão do feito ao reexame necessário. No mérito, pede a reforma da sentença e improcedência do pedido, ao argumento de que a parte autora não logrou comprovar a natureza especial dos vínculos empregatícios, bem como que os períodos em gozo de auxílio-doença previdenciário não sejam considerados como tempo de serviço exercido em condições especiais. Subsidiariamente, pede modificação do termo inicial do benefício, e que os honorários advocatícios incidam no patamar mínimo até a data da sentença. Suscita, por fim, o prequestionamento legal, para efeito de interposição de recursos.

Em face da decisão colegiada em grau de apelação, o INSS opôs embargos de declaração sustentando a falta de interesse de agir do autor ante a apresentação, na via judicial, de documento novo, em desrespeito aos Temas 660/STJ e 350/STJ pugnando pela fixação do termo inicial do benefício na data da citação.

Houve a interposição de recursos especial e extraordinário pela Autarquia Federal em que alegou a ausência de interesse de agir e, no caso de afastamento de tal tese, a fixação dos efeitos financeiros na data da citação.

Por determinação da E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1040, II, do CPC/2015, os autos retornaram a esta Turma, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento pelo E. Superior Tribunal de Justiça (RESP nos 1912784/SP e 1913152/SP - Tema 1124 do STJ).

É o relatório.

vn

VOTO

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

A questão relacionada ao interesse de agir e ao termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para dirimir a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo n. 1.124.

Embora o mérito da questão tenha sido julgado pelo STJ, seu resultado não é definitivo, uma vez que pendente o trânsito em julgado do acordão; porém, é certo que a configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária, ocorre quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício e o INSS não intimar o segurado para complementar a documentação ou a prova.

Por sua vez, os efeitos financeiros dos benefícios previdenciários estão vinculados à data da apresentação e conhecimento das provas necessárias pelo INSS da pretensão do segurado.

No caso em tela, nota-se que a parte autora pleiteou a concessão de seu benefício na esfera administrativa, em 08/02/2011, que restou indeferido.

Do processo administrativo, verifica-se que a parte autora descumpriu exigência para complementação de documentação necessária para a análise do pleito concessório (id 156551712, pág. 12).

A concessão do benefício obtido nos autos foi baseada em prova produzida e juntada no presente feito (laudo pericial e PPP), nas quais foi verificado o exercício de labor em condições especiais (de 09/05/1985 a 18/11/1988 - conforme laudo pericial e de 04/03/1996 a 29/02/2012 - através do PPP emitido em 09/10/2013).

Sendo assim, embora caracterizado o interesse de agir, de rigor a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data citação.

Ante o exposto, em juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II do CPC, acolho em parte os embargos de declaração para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data citação.

Determino o retorno dos autos à Subsecretaria de Feitos da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.124 DO STJ. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que não conheceu da remessa oficial e negou provimento à apelação da autarquia, mantendo sentença que reconheceu períodos de serviço militar e de atividade especial, com consequente concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição. A autarquia sustenta ausência de interesse de agir em razão da juntada de documentos novos apenas na via judicial e requer a fixação do termo inicial do benefício na data citação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há interesse de agir quando a concessão do benefício previdenciário depende de prova não submetida previamente à análise administrativa do INSS; e (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício concedido judicialmente com base em documentação apresentada apenas em juízo.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A controvérsia acerca do interesse de agir e do termo inicial dos efeitos financeiros em hipóteses de prova não submetida ao crivo administrativo foi submetida ao rito dos recursos repetitivos no Tema 1.124 do STJ.

O entendimento firmado indica que há interesse de agir quando houve requerimento administrativo acompanhado de documentação apta ao conhecimento do pedido, ainda que insuficiente à concessão do benefício, especialmente se não houver intimação do segurado para complementação probatória.

No caso concreto, o autor formulou requerimento administrativo em 08/02/2011, indeferido pela autarquia, tendo, contudo, descumprido exigência administrativa para apresentação de documentação complementar.

A concessão do benefício no âmbito judicial baseou-se em prova produzida apenas no processo, consistente em laudo pericial e Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, que comprovaram o exercício de atividades especiais em determinados períodos.

Diante disso, embora presente o interesse de agir, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados a partir da data em que o INSS tomou ciência das provas necessárias ao reconhecimento do direito, o que, no caso, ocorreu com a citação.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, em juízo de retratação, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.912.784/SP e REsp no 1.913.152/SP, Tema 1.124, Primeira Seção.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação, acolher em parte os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão